Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-82.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800782-82.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO.

DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INALTERADOS. SENTENÇA CORRETA NESSE SENTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Uma vez declarada em sentença a inexistência do débito, não havendo qualquer questionamento nesse sentido,

deve o Banco requerido- proceder com à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
. II- No que se refere aos danos morais, entendo que a
conduta da apelada foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.
III-
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.
IV-
O magistrado
agiu em consonância com a súmula 43-STJ ao estabelecer a atualização monetária pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e os juros moratórios de 1% a partir da citação, pelo qual mantenho os índices mencionados.
V-
Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou-lhe parcial provimento

para reformar a sentença atacada em parte, condenando o banco a devolver em dobro o valor as parcelas descontadas dos proventos do autor/recorrente, nas mesmas incidências dispostas na sentença, além do pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde a citação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL JERONIMO PORTILHO DA COST
A
em face de sentença prolatada pelo Juízo da
1° Vara Cível e Empresarial de Bragança
, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Versa a inicial, que ao autor ao tirar seu extrato bancário foi surpreendido com um serviço/operação que desconhecia. Ao procurar o banco réu, foi informado que havia sido autorizado

um contrato de serviço de tarifa bancária “ CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, n
o qual são realizados vários descontos mensais, de
valores diversos, que aumentam com o decurso do tempo em seu benefício, porém nunca autorizou referido serviço.

A liminar foi indeferida.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (id
Num. 8627863
)

Na sentença (ID
Num. 8627987
), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
.

Nas razões recursais o apelante requer a reforma

parcial da sentença,

sob a alegação de que o magistrado singular deixou de observar que o caso dos autos concorre para a repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sustenta que jamais autorizou a contratação de serviço junto ao banco apelado, tanto, que este jamais trouxe aos autos contrato nesse sentido, daí porque a sentença atacada reconheceu as cobranças ilegítimas.

Nesses termos, certo que o apelado deveria restituir em dobro referidas cobranças, em decorrência exatamente do ato ilícito praticado pelo banco, e pelos mesmos motivos, deve ser condenado ao pagamento de danos morais, acrescentando-se que sua responsabilidade no caso dos autos é objetiva, e que o apelante é pessoa idosa e desprovida de conhecimentos, tendo descontado em seu benefício valores de serviços que em momento algum aderiu.

Desse modo, requer que seja reformada a sentença, a fim de que seja o banco apelado condenado a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, aos danos morais, fixados em 40.000,00 (quarenta mil reais), ou valor que entende ser juntos e ainda,
a correção e o acréscimo de

juros aos danos moral e material seja em conformidade com as Súmulas 43, 54

e 362

(cominada com o Art. 398 do CC/02)

do STJ
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
Num. 862799
6
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que julgou a
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA parcialmente procedente.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, o apelante possui direito à indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), direito à repetição de eventual indébito em dobro, a título de dano material e
que a correção e o acréscimo de
juros aos danos moral e material deve ser em conformidade com as Súmulas 43, 54
e 362

(cominada com o Art. 398 do CC/02)

do STJ
.

No presente caso, fácil a constatação da hipossuficiência do autor/apelante, tendo em decorrência de disso, a incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II).

Pois bem. A própria sentença atacada entendeu que desse ônus probatório, não se desincumbiu o réu/apelado. Nesses termos, certo a declaração de inexistência da relação jurídica, tendo a instituição financeira procedido com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie.

Nesses termos, me parece claro que está caracterizado o dano material e moral. Vejamos:

O dano material mostra-se cabível, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente nos proventos do autor, originando o que convencionamos chamar de enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Diante disso, uma vez declarada em sentença a inexistência do débito, não havendo qualquer questionamento nesse sentido,

deve o Banco requerido- proceder com à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

No que se refere aos danos morais, entendo que a
conduta da apelada foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou o autor no momento que teve conhecimento dos descontos de tarifas bancária sem seu consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima.

Desse modo, entende esta magistrada que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. OMISSÃO SANADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de desconto em conta corrente decorrente de contratação irregular. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ausência de comprovação da efetiva contratação de seguro de vida.

2. A cobrança indevida decorrente de contratação irregular acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser quantia que melhor obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Recurso da parte ré conhecido e desprovido, à unanimidade.

4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. Omissão na condenação aos ônus sucumbenciais sanada.

Por fim, há de se dizer que o magistrado
agiu em consonância com a súmula 43-STJ ao estabelecer a

atualização monetária pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e os juros moratórios de 1% a partir da citação , pelo qual mantenho os índices mencionados.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou-lhe parcial provimento

para reformar a sentença atacada em parte, condenando o banco a devolver em dobro o valor as parcelas descontadas dos proventos do autor/recorrente, nas mesmas incidências dispostas na sentença, além do pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde a citação.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022